Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ART. 509, §2o, DO CPC. QUANTUM DEBEATUR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL RECUPERATÓRIO. NECESSIDADE. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Nos termos do artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Assim, se a apuração do quantum debeatur não detêm complexidade, não reclama a realização de liquidação.
2. Em interpretação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, segundo o qual “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, o colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1842911/RS, Tema 1.051).
3. O fato gerador em ação de responsabilidade civil contratual é o inadimplemento, ocasião em que se forma uma relação jurídica entre as partes, surgindo o direito de exigir a prestação (direito de crédito), ainda que esse crédito venha ser declarado judicialmente em momento posterior.
4. A sentença é o ato processual por meio do qual nasce o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (fato gerador), razão pela qual, arbitrada a verba anteriormente ao pedido de soerguimento, o crédito dali decorrente é de natureza concursal, pelo que deve ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. Precedente STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.